Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória.

2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo.

3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte – ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) –, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto.

4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.